Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSENCIA DE REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. . ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO STJ. FRAUDE A EXECUÇAO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante o art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio de disposição, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
2 Todavia, a aludida norma tem seu âmbito de incidência reduzido pela Súmula no 375 do STJ, a saber: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
3. Ausente registro da penhora e não comprovada a má-fé do adquirente, rejeita-se a alegação de fraude à execução.
4. RECURSO IMPROVIDO.